Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-34.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003525-34.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO REVOGADA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se a decisão impugnada foi revogada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0001105-72.2015.8.11.0044,
ajuizada em face pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu, em antecipação de tutela, nova indisponibilidade de bens, consistente em todos os bens móveis e imóveis dos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que não foi demonstrado a existência de dano ao erário, mas que o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de liminar de indisponibilidade, por meio de bloqueio de valores de todas as contas bancárias em nome dos agravantes, até o montante de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) de cada um.

Alegam que, houve o bloqueio do valor de R$ 80.536,00 (oitenta mil quinhentos e trinta e seis reais), situação que lhes causou prejuízos; razão pela qual, interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1002044-36.2016.811.0000, de Relatoria da Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando o imediato desbloqueio das contas bancárias dos agravantes, com a liberação dos valores já bloqueados, por vislumbrar a probabilidade de prescrição quinquenal.

Asseveram também que, em razão de o resultado inexpressivo do bloqueio em face de quantia pretendida (mais de um milhão de reais), o Ministério Público solicitou a indisponibilidade de bens imóveis e móveis.

Ressaltam, ainda, o desacerto da decisão agravada, por ausência de fundamentação, uma vez que, além de não ter mencionado a evidência dos atos de improbidade administrativa, reiterou os vícios da decisão anterior, sem qualquer ponderação acerca do valor a ser indisponibilizado.

Por fim, destacam a ausência de ato de improbidade administrativa por parte dos agravantes, bem como de qualquer ligação entre eles e o Sr. Antônio Francisco de Carvalho, então Titular Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, não tendo a inicial e a decisão agravada mencionado qualquer fato ou comprovação de indícios de responsabilidade por ato de improbidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Não foi concedido o pedido de efeito suspensivo da decisão – id. 293184 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada pela parte agravada – id. 307076 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 412753 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu, em antecipação de tutela, nova indisponibilidade de bens, consistente em todos os bens móveis e imóveis dos agravantes.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
0001105-72.2015.8.11.0044 que a decisão impugnada neste recurso foi revogada em 20/04/2023
,
in verbis:

VISTO,

Tratam-se os presente autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Nota-se dos autos que à Ref. 97081148 foi prolatada decisão pelo magistrado Bruno D’Oliveira Marques o qual indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, determinou o levantamento de quantia em favor do requerido Antônio Francisco de Carvalho, indeferiu o pedido de prova testemunhal e determinou a intimação das partes para que apresentassem rol de testemunhas.

Posteriormente, sobreveio interposição de embargos de declaração pelos requeridos Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin Boulhosa informando que o recurso de agravo de instrumento de nº 1012891-92.2019.8.11.0000 foi provido e foi reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a inicial, ante a ausência de fundamentação idônea (Ref. 104927039).

Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou por nova decisão de recebimento da inicial (Ref. 105893859).

É o relato necessário.

Primeiramente, acolho os embargos de declaração de Ref. 104927035 e declaro nulos todos os andamentos realizados após o recebimento da inicial realizado à Ref. 55993025.
”

Ressalta-se a que decisão questionada neste recurso é posterior ao recebimento da inicial, ou seja, foi revogada.

Com efeito, em razão da revogação da decisão impugnada, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - LIMINAR DE SUSPENSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM - NOVO PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO “A QUO” - DECISÃO AGRAVADA SUPERADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Prolatada nova decisão pelo Magistrado nos autos de origem, ratificando, com novos fundamentos, a decisão ensejadora do recurso em análise, resta manifesta a perda superveniente do seu objeto, o que torna prejudicada a apreciação pelo Tribunal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

(N.U 1021468-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Assim, diante da revogação da decisão na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023